Tribunal: TJDFT
Processo: 0006956-61.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. NÃO ACOLHIMENTO. BEM DE GRANDE VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e ocorrência policial, é firme e suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa.
2. Os depoimentos policiais têm valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente porque não foi produzida nenhuma prova que pudesse afastar a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou que fizesse crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o réu.
3. Para a tipificação do crime de receptação na modalidade privilegiada é necessário que o réu seja primário e que o objeto do crime seja de pequeno valor. No caso, o valor do objeto do crime corresponde a 96% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que faz não configura o objeto do crime como bem de pequeno valor.
4. Recurso conhecido e desprovido.